Tribunal: TJSP
Processo: 1016293-58.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Serviços educacionais. Monitória. Sentença de improcedência dos embargos. Cabimento do procedimento monitório. Contrato acompanhado de histórico escolar e planilha. Cerceamento de defesa inocorrente. Matéria que não depende de prova pericial, bastando cálculos aritméticos e análise do contrato. Prestação dos serviços incontroversa. Planilha que indica correção, juros e multa. Regra do art. 702, §

Ementa:
Serviços educacionais. Monitória. Sentença de improcedência dos embargos. Cabimento do procedimento monitório. Contrato acompanhado de histórico escolar e planilha. Cerceamento de defesa inocorrente. Matéria que não depende de prova pericial, bastando cálculos aritméticos e análise do contrato. Prestação dos serviços incontroversa. Planilha que indica correção, juros e multa. Regra do art. 702, § 2o descumprida. Recurso desprovido, com observação.
A matéria tratada não exigia prova pericial, pois se trata de aplicação dos termos contratuais e de cálculos aritméticos, bem como cabia aos embargantes apresentarem o cálculo que entendiam correto, nos moldes do art. 702, § 2o do CPC.
A memória da dívida é de fácil conferência, com atualização, multa de 2% e juros, estes decorrentes da mora e devidos desde os vencimentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613211
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016293-58.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDIGAR
SEVERINO LIMEIRA JUNIOR e CHRISTIANE MORAES REIS,, é apelado
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL -COLÉGIO EMILIE DE
VILLENEUVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016293-58.2019.8.26.0003 -Voto no 43508
2
COMARCA: São Paulo – 1a Vara do Foro Regional de Jabaquara /Juíza Cristiane
Vieira
APTES. : Edigar Severino Limera Junior e outro
APDA. : Associação Beneficente Providência Azul
VOTO No 43.508
EMENTA: Serviços educacionais. Monitória. Sentença de
improcedência dos embargos. Cabimento do procedimento
monitório. Contrato acompanhado de histórico escolar e
planilha. Cerceamento de defesa inocorrente. Matéria que
não depende de prova pericial, bastando cálculos
aritméticos e análise do contrato. Prestação dos serviços
incontroversa. Planilha que indica correção, juros e multa.
Regra do art. 702, § 2o descumprida. Recurso desprovido,
com observação.
A matéria tratada não exigia prova pericial, pois se trata de aplicação
dos termos contratuais e de cálculos aritméticos, bem como cabia aos
embargantes apresentarem o cálculo que entendiam correto, nos moldes
do art. 702, § 2o do CPC.
A memória da dívida é de fácil conferência, com atualização, multa de
2% e juros, estes decorrentes da mora e devidos desde os vencimentos.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 149/151 que
rejeitou os embargos à monitória, constituindo o título executivo conforme planilha, com
os acréscimos contratuais e honorários de 10%.
Alegam os réus que se aplica ao caso o CDC e que houve
cerceamento de defesa, pois era necessária a prova pericial, com remessa ao contador.
Aponta o direito à realidade do débito, referindo penalidades contratuais não aplicáveis.
Processado o recurso com preparo e contrarrazões, nas quais aponta
que os apelantes sequer juntaram planilha ou documentos do valor supostamente devido e
que a inicial traz a memória da dívida, sem necessidade de perícia. Indica que foi
apresentado o saldo atualizado, com multa de 2% e juros de mora de 1%, conforme
cláusula contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016293-58.2019.8.26.0003 -Voto no 43508
3
Os autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Na sentença ficou definido que os documentos que acompanham a
inicial são hábeis para a propositura de monitória. Apontou-se que os embargantes não
apresentaram a planilha conforme a norma do art. 702, § 2o do CPC, sendo a impugnação
genérica, ensejando a constituição de título executivo.
Primeiro, o contrato de prestação de serviços educacionais assinado
pelo devedor, acompanhado de planilha e histórico escolar, preenche os requisitos
necessários para o ajuizamento da monitória. Ademais, não há negativa acerca da prestação
dos serviços e da inadimplência.
A alegação de excesso no cálculo é genérica. A memória da dívida é
de fácil verificação e permitia aos embargantes declinar eventual excesso. São cálculos
aritméticos que podem ser conferidos através de tabela de índice oficial. Logo, não há
justificativas para perícia judicial e tampouco prova de excesso, sendo norma imposta pela
lei processual a exibição de cálculos para provar excesso, nos termos do art. 702, § 2o do
CPC.
No mais, considera-se em mora o devedor que não efetua o
pagamento no tempo convencionado (Código Civil, art. 394) e o inadimplemento de
obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito o devedor em mora
(Código Civil, art. 397). A questão do termo inicial dos juros foi inclusive decidida em
sede de recurso repetitivo e foi definida a data de cada vencimento de mensalidade a teor
do art. 397 do CC (REsp. 1.513.262/SP, j. 18.08. 2015, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Por fim, a multa foi indicada no percentual legal de 2%.
Diante do decaimento, majora-se o percentual dos honorários para
12% da condenação, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016293-58.2019.8.26.0003 -Voto no 43508
4
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator